Tribunal: TJSP
Processo: 2245652-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda, cumulada com pedido de perdas e danos – Decisão agravada que consolidou o débito remanescente no valor de R$ 1.890,36 e determinou a intimação da executada para pagamento – Divergência entre os valores apresentados pelas partes – Remessa dos autos ao Contador Judicial, a fim de que apure o real valor devido

Ementa:
Cumprimento de sentença em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda, cumulada com pedido de perdas e danos – Decisão agravada que consolidou o débito remanescente no valor de R$ 1.890,36 e determinou a intimação da executada para pagamento – Divergência entre os valores apresentados pelas partes – Remessa dos autos ao Contador Judicial, a fim de que apure o real valor devido – Litigância de má-fé – Não configurada – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2245652-27.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000002186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245652-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
INDEPENDENTE BARRETOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, é
agravado FLAVIO DOS REIS PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2245652-27.2020.8.26.0000
VOTO No 28.420
2
VOTO No 28.420
Agravantes: Independente Barretos Construções e Incorporações
Ltda.
Agravado: Flávio dos Reis Pacheco
Comarca: Barretos 1a Vara Cível
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
Cumprimento de sentença em ação de resolução de contrato
de promessa de compra e venda, cumulada com pedido de
perdas e danos Decisão agravada que consolidou o débito
remanescente no valor de R$ 1.890,36 e determinou a
intimação da executada para pagamento Divergência entre
os valores apresentados pelas partes Remessa dos autos ao
Contador Judicial, a fim de que apure o real valor devido
Litigância de má-fé
Não configurada
Recurso
parcialmente provido.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 190 dos autos principais
que em sede de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão
contratual consolidou o débito remanescente no valor de R$ 1.890,36
para 01.08.2020 e determinou a intimação da executada para pagamento
no prazo de quinze dias.
A agravante argumenta, em síntese, que
não há débito a ser pago, sendo que já depositou o valor devido em
juízo, entendendo que há saldo credor em seu favor. Argui que o perito
de primeiro grau deve calcular o valor exato da condenação, sopesado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2245652-27.2020.8.26.0000
VOTO No 28.420
3
com os pagamentos feitos no processo. Argumenta que o cálculo da
condenação é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão.
Pugna pela concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento para o
final da demanda.
O despacho inicial deferiu o pedido de
efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (fls. 43/44).
Contraminuta às fls. 16/21, arguindo a
litigância de má-fé da agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
De início, deixo de analisar o pleito
referente à gratuidade judiciária ou o diferimento para o final da
demanda, tendo em vista que não foi objeto da decisão impugnada.
Ademais, houve o recolhimento das custas referente a interposição do
agravo.
Trata-se de cumprimento de sentença,
decorrente de ação de resolução de contrato de promessa de compra e
venda, cumulada com pedido de perdas e danos, ajuizada pelo autor, ora
agravado em face da requerida, ora agravante, sendo que a sentença
julgou a ação procedente, condenando a ré a devolver as quantias pagas,
com correção monetária desde a data dos desembolsos e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Houve interposição de recurso de apelo
pelo requerido, que foi julgado improcedente, sendo iniciado o
cumprimento de sentença, com apresentação de cálculos pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2245652-27.2020.8.26.0000
VOTO No 28.420
4
Por sua vez, a requerida apresentou impugnação aos cálculos.
Foi determinada a penhora on line nos
ativos financeiros da parte executada, até o montante de R$ 14.478,74. A
agravante pugnou pela realização do pagamento do valor devido de
forma parcelada, através de depósito de 30% mais 06 parcelas, sendo
proferida a seguinte decisão: “Embora o artigo 916 do Código de
Processo Civil não seja aplicado em sede de cumprimento de sentença,
conforme estabelecido em seu §7o, considerando que o executado
demonstrou boa vontade em saldar o débito e o exequente apresentou
sua anuência às folhas140/142, embora tenha se insurgido quanto aos
valores, não vislumbrando qualquer prejuízo para as partes, em
especial ao exequente que poderá, caso o executado não cumpra com a
sua obrigação, prosseguir com a execução, defiro o parcelamento do
debito nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil, tomando-
se como base o valor indicado pelo exequente às fls. 143/144”.
A parte agravante depositou os valores em
juízo (fls. 155, 157/159 dos autos principais), sendo emitido mandado de
levantamento em favor do exequente (fls. 170 dos autos principais).
O agravado argui a existência de valores
em aberto, por sua vez a agravante argui a inexistência de saldo devedor,
sendo que na realidade é credora do agravado, pois depositou valores
superiores ao devido.
In casu, tendo em vista a divergência entre
os valores apresentados pelas partes, de rigor a remessa dos autos ao
Contador Judicial, a fim de que apure o real valor devido, conforme
fixado no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2245652-27.2020.8.26.0000
VOTO No 28.420
5
Nesse sentido, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Honorários advocatícios. Inaplicabilidade
da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do
NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
Mantida a decisão de primeiro grau que terminou a
incidência dos honorários sobre o valor total da
condenação. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
- ÍNDICES CABÍVEIS. V. Acórdão proferido na fase de
conhecimento determinou a observância ao decidido
pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Aplicação
imediata do quanto decidido pelo Pretório Excelso. Não
modulação de efeitos. Conta homologada utilizou o
INPC. Correção monetária dos atrasados que deverá
ocorrer
pelo
IPCA-E
a
partir
de
30/06/2009.
Determinação para o refazimento do cálculo. Agravo de
instrumento não provido. De ofício, determina-se a
remessa dos autos ao contador para elaboração de
novo cálculo.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2240374-16.2018.8.26.0000;
Relator:
Nuncio
Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020) (Grifamos).
Por fim, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer ato que possa ser classificado como litigância de má-fé,
procurando cada uma das partes a defesa técnica dos direitos que
acreditava ter, fazendo-o sem demonstrar malícia ou ardil a prejudicar a
parte contrária.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
parcial provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora